Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742404-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINOMAR TOTTOLI REU: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por SINOMAR TOTTOLI em desfavor de FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0028086-41.2002.8.07.0001. O requerente foi instado (ID. 52245367) a apresentar os documentos pertinentes à análise do pedido de gratuidade de justiça. Em atenção, o autor se manifestou pela petição de ID. 52309547 e anexou os documentos de ID. 52310512 e seguintes. É o breve relatório. Decido. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Apesar do autor noticiar que se encontra em situação de hipossuficiência, conforme petição inicial. Os documentos colacionados demonstram que os requisitos para a sua concessão não se mostram presentes. Com efeito, a Declaração do Imposto de Renda relativo ao exercício de 2023, anexada ao ID. 52309551, demonstra que o requerente possui em seu nome imóveis localizados na SCLRN Q. 709 (Asa Norte); na HIGS 705 (Asa Sul) e na QI 14 do Guará I, além de Quotas de Capital nas empresas Mineração Pedra Preta LTDA; Irmãos Totoli Transportes LTDA e 50% de quotas na Mineração Boa Vista Ltda. Consta ainda, o Caminhão Ford Cargo, ano 2003, declarado no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Ao todo, a soma dos bens e direitos declarados representam o importe de R$ 1.233.715,42 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). Ademais, somam-se os proventos de aposentadoria no valor anual de R$ 38.558,91 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos). Como se percebe, resta evidenciado que o autor não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Em que pese a alegação de que a empresa Mineração Pedra Petra LTDA não esteja sendo movimentada financeiramente, inexiste elemento concreto a amparar a alegação do autor. Ademais disso, nota-se que o requerente possui participação societária em outras duas empresas, bem como possui imóveis em bairros bem situados na região central do Distrito Federal. Esses elementos permitem concluir pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Além da análise sobre a gratuidade de justiça, observa-se que existem pontos passíveis de esclarecimentos e correição. No caso, o autor fundamenta a sua pretensão com base nos incisos III, VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, que obteve prova nova capaz de demonstrar a falsidade na assinatura do título executivo (inciso VII), que a requerida agiu em colusão a fim de fraudar a lei (inciso III) e que a sentença rescindenda se baseou em prova falsa (VI). No entanto, em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: I) Pela leitura da inicial, não é possível concluir exatamente a qual sentença/decisão de mérito transitada em julgado que o requerente se refere e pretende a sua desconstituição. Vale observar, que nos termos do § 3o do art. 966 do Código de Processo Penal, a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. Em sendo assim, justifique/esclareça a parte autora qual a sentença/decisão de mérito que pretende a desconstituição por meio da presente ação rescisória. Além disso, junte em tópico detalhado, o inteiro teor da sentença/decisão rescindenda com a respectiva certidão de trânsito em julgado. II) Justifique a parte autora a pretensão de ajuizamento da ação rescisória lastreada no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, de modo que apresente os fundamentos pelos quais entende que a Perícia Grafotécnica de ID. 52038315, se enquadra no conceito de prova nova à luz do entendimento jurisprudencial dominante deste e. Tribunal de Justiça que se posiciona no sentido de que “nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória”. (Acórdão 1721719, 07187966020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). III) Explique se foi requerida, ou não, nos autos da sentença/decisão a produção de prova grafotécnica, assim como se houve manifestação judicial sobre eventual prova pericial; IV) Em relação ao fundamento do ajuizamento da ação rescisória com base no inciso VI do art. 966, justifique/esclareça se a alegada prova falsa foi o fundamento principal para motivar a sentença/decisão rescindenda ou se outros fundamentos serviram para embasar o pronunciamento judicial. V) Do mesmo modo, diga se o alegado erro de fato foi o fundamento principal que motivou a sentença/decisão rescindenda e se, caso não houvesse o referido erro de fato, se a ato judicial seria em outro sentido. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, procedendo o deposito de 5% do valor da causa, conforme art. 968, II, do CPC. No mesmo prazo, deverá a parte autora apresentar seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Faculto ao autor a apresentação em forma de emenda a inicial, apresentando-a na íntegra, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator